Tribunal: TJSP
Processo: 2195013-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação do executado –– Alegação de que faz jus à gratuidade de justiça, o que tornaria suspensa a exigibilidade dos honorários sucumbenciais ora cobrados – Parte que não gozava da gratuidade por ocasião da sentença que arbitrou os honorários – Concessão da benesse que tem efeitos ex nunc - Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195013-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
THIAGO MAZERO CASAGRANDE, é agravado ASTEMAQ COMÉRCIO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195013-05.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
27137
AGR. INSTR.:
2195013-05.2020.8.26.0000
COMARCA:
PIRACIBACA (5a VARA CÍVEL)
AGTE.:
THIAGO MAZERO CASAGRANDE
AGDOA.:
ASTEMAQ COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Impugnação do executado

Alegação de que faz jus à gratuidade de justiça, o que tornaria
suspensa a exigibilidade dos honorários sucumbenciais ora
cobrados Parte que não gozava da gratuidade por ocasião da
sentença que arbitrou os honorários Concessão da benesse que
tem efeitos ex nunc - Decisão mantida
RECURSO NÃO
PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão trasladada às fls. 19/21 que, em cumprimento de sentença, acolheu em parte
a impugnação apresentada, mantendo os honorários da fase executiva, ressalvando
que permanecem com a exigibilidade suspensa.
Requer a agravante a reforma da decisão. Aduz que a parte
adversa instruiu o pedido de penhora com acréscimo de honorários sucumbenciais
indevidos, posto ser beneficiário da gratuidade de justiça.
Recurso processado apenas no efeito devolutivo, sem
contraminuta, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Sem razão o agravante.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
1. Passo a examinar a impugnação do executado, alegando excesso
de execução. Discorda da inclusão de honorários da fase executiva
no cálculo da exequente. A exequente sustenta que os honorários
são devidos, mas que estão com a exigibilidade suspensa enquanto
perdurar a gratuidade concedida na fase executiva; e acrescenta
que o executado é advogado militante e empresário, motivos pelos
quais a gratuidade deve ser revogada. O executado defendeu a
manutenção da gratuidade. É o relatório. DECIDO. O cálculo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195013-05.2020.8.26.0000 -Voto no
3
exequente incluiu os honorários de 10% da fase executiva. O
executado argumenta que são indevidos, porque lhe havia sido
deferida gratuidade da justiça. O exequente reconhece que,
enquanto perdurar a gratuidade, esses honorários são de fato
inexigíveis. Mas argumenta que a situação do executado teria se
alterado, pois é advogado militante e, no exercício dessa profissão,
teria celebrado recentemente acordo, em favor de cliente credora,
de modo que seria presumível o recebimento de honorários
advocatícios. . Além disso, segundo a exequente, o executado seria
emprresário. Sobre esses aspectos, observo em primeiro lugar que a
exequente já havia impugnado a gratuidade solicitada pelo
executado neste incidente, mas o benefício acabou sendo deferido
após a juntada de documentos pelo devedor, considerados aptos
como prova de que de fato faz jus à gratuidade. Duas circunstâncias
novas, segundo a exequente, justificariam alteração dessa decisão,
revogando-se a gratuidade. O executado teria celebrado acordo,
como advogado, representando cliente credora no respectivo
processo, com perspectiva de recebimento de honorários
advocatícios. Mas o valor do acordo não é tão expressivo, não
permitindo concluir que o executado teria a receber honorários
além dos necessários à sua subsistência. Por outro lado, o
executado alega que empresa por ele aberta não deu certo e está
fechada faz tempo. Não há provas em sentido contrário. Em
consequência, os fatos novos alegados pela exequente não
justificam a revogação da gratuidade. Caso sobrevenham fatos
novos, que justifiquem a cassação do benefício, no curso do prazo
prescricional, a exequente poderá voltar a postular a revogação.
Pelo exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação, decidindo pela
subsistência dos honorários da fase executiva, ressalvando que
permanecem com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade
concedida ao executado. 2. Requeira a parte exequente, em quinze
(15) dias úteis, o que de direito para prosseguimento da execução.
Não há amparo legal à pretensão do recorrente, posto que por
ocasião da prolação da sentença ele não era beneficiária da gratuidade de justiça.
Além disso, a concessão da gratuidade tem efeitos ex nunc, de
modo que, mesmo sendo concedida neste momento processual não abrangerá atos já
praticados e não terá o condão de suspender a exigibilidade dos honorários
sucumbenciais ora cobrados pela agravada.
Nesse sentido:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Exceção de pré-executividade
Pretensa extinção da fase executiva, sob alegação de
inexigibilidade do título Impossibilidade Gratuidade de justiça
concedida ao Agravante no recurso de apelação no
1013759-80.2015.8.26.0004, que manteve a sentença proferida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195013-05.2020.8.26.0000 -Voto no
4
primeiro grau Efeitos "ex nunc" - Honorários de sucumbência
fixados na sentença que não estão abrangidos pelo benefício
Correta rejeição da exceção de pré-executividade
Decisão
mantida - Recurso não provido1.
Apelação. Direito empresarial. Sociedade limitada. Cessão de cotas
sociais. Ação de resolução contratual. Preliminar. Pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita. Prova documental
suficiente para demonstrar a situação de hipossuficiência alegada.
Efeitos da decisão de concessão da gratuidade que devem ser ex
nunc. Impossibilidade de afastamento da obrigação de arcar com o
pagamento das verbas de sucumbência anteriormente fixadas.
Mérito. Inadimplemento contratual praticado pelos cedentes.
Ausência de transferência das cotas sociais para a cessionária.
Exceção do contrato não cumprido. Inaplicabilidade. Inexistência
de provas de que a cessionária se recusou a arcar com o pagamento
proporcional do passivo existente em nome da pessoa jurídica.
Indícios de que a cessionária não teve acesso à documentação
contábil antes da celebração do negócio. Hipótese que autoriza a
resolução do contrato por culpa exclusiva dos cedentes. Recurso
parcialmente provido.2
AÇÃO COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS EM FASE
DE EXECUÇÃO - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
FORMULADO DEPOIS DE PROFERIDA A SENTENÇA -
EFEITOS EX NUNC - RECURSO IMPROVIDO. Embora o pedido
de gratuidade possa ser formulado no curso do processo, não tem o
condão de operar efeitos retroativo3.

Assim, fica mantida a decisão agravada, nos termos da
fundamentação.
A parte agravante fica desde já advertida que eventuais
embargos de declaração estarão sujeitos ao disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 (TJSP; Agravo de Instrumento 2039830-75.2019.8.26.0000; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/03/2019; Data de
Registro: 22/03/2019)
2 (TJSP; Apelação Cível 4002189-53.2013.8.26.0477; Relator (a): Hamid Bdine; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Praia Grande - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/10/2018; Data de
Registro: 03/10/2018)
3 (TJSP; Agravo de Instrumento 2261636-22.2018.8.26.0000; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/02/2019; Data de Registro:
14/02/2019) (g.n.).